Tribunal: TCU
Processo: 005.326/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 22/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar não mais aplicáveis as determinações constantes dos itens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1437/2015-TCU-Plenário ; informar à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. deste acórdão e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.326/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 030.741/2013-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF), representando Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: